Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-63.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004667-63.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (RECORRIDO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

REVISÃO DE IPTU – AUSÊNCIA DE PRÉVIA PRODUÇÃO LEGISLATIVA ALTERADORA DA LEI MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR MERO DECRETO – NULIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU – NECESSIDADE DE REALINHAMENTO DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM INDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a revisão do IPTU de 2020, necessária prévia produção legislativa alteradora da citada Lei Municipal n.º 1.050/94, o que não pode ocorrer por mero decreto municipal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou declarou a nulidade dos lançamentos tributários, a título de IPTU do ano de 2020, de imóveis pertencentes à parte recorrida, com determinação de realinhamento dos cálculos, de acordo com os índices oficiais de atualização.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a legalidade dos lançamentos tributários relativos aos imóveis da parte recorrida.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a legalidade dos lançamentos tributários relativos aos imóveis da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastreada na alegação de que a majoração tributária decorreu da adequação da localização dos imóveis pertencentes à parte recorrida no cadastro municipal, através do Índice de Localização Cadastral (ILC).

Com efeito, em visita à Legislação Tributária do Município de Tangará da Serra, depara-se com a Lei Municipal n.º 1.050/94 que trata do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em que se observa seguidas alterações legislativas a respeito da forma de cálculo do aludido tributo municipal, como por exemplo, as Leis Municipais n.º 1.394/97; 1.825/2001; 2.641/06 e a 3.489/10.

Nota-se que todas essas Normas Tributárias alteram, periodicamente, o art. 5.º, parágrafo 2.º, da referida Lei Municipal n.º 1.050/94, tratando do Índice de Localização Cadastral (ILC) como referência para o realinhamento monetário dos imóveis municipais, porém, com lastro nas planilhas atuariais constantes dos Anexos de cada Ato Legislativo, com idêntica redação à constante da referida Lei n.º 3.489/10, senão vejamos:

Lei nº 1.825/2001,

Art. 1º - O § 2º do artigo 5º, da Lei nº 1.050/94, de 20 de dezembro de 1.994, modificado pela Lei nº 1.394/97, de 24 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - ............................................................................

§ 2º - Para fins de cálculo do valor do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, são estabelecidos os ILC - Índice de Localização Cadastral, para avaliação dos imóveis urbanos, localizados neste Município de Tangará da Serra-MT., constantes dos ANEXOS I - RELAÇÃO DE SETORES E II - MAPA LEGENDADO, os quais fazem parte integrante desta Lei.”

Lei n.º 2.641/06,

Art.

1º - Fica

alterado

o

§

2º

do

artigo

5º,

da

Lei

nº

1.050/94,

de

20

de

dezembro

de

1994,

modificados

pela

Lei

nº

1.394/97,

de

24

de

dezembro

de

1997,

passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º

-..............................................................

§ 2º

-

Para fins de cálculo do valor do IPTU -

Imposto Predial e Territorial Urbano

e

Imposto

Sobre

a

Transmissão

de

Bens

Imóveis

ITBI,

são

estabelecidos

os

ILC – Índice

de

Localização

Cadastral,

para

avaliação

dos

imóveis

urbanos,

localizados

neste Município de Tangará da Serra

- MT, constantes dos ANEXOS I –

RELAÇÃO DE SETORES E ANEXO II –

MAPA LEGENDADO e Tabela Progressiva, os quais fazem parte integrante

desta Lei.”

-

Lei n.º 3.489/10,

Art. 1º
Fica alterado o § 2º do artigo 5º, da Lei nº
1.050
, de 20 de dezembro de 1994, alterado pelo artigo 1º, da Lei nº
2.641
, de 07 de dezembro de 2006, que passa vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5º ...

§ 2º Para fins de cálculo do valor do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto sobre a Transmissão de Imóveis - ITBI, são estabelecidos os ILC - Índice de Localização Cadastral para avaliação dos imóveis urbanos, localizados neste Município de Tangará da Serra-MT, constantes dos ANEXOS I - RELAÇÃO DE SETORES e ANEXO II - MAPA LEGENDADO (mídia digital), os quais fazem parte integrante desta Lei, elaborados nos termos dos Decretos nºs
247
/2010 e
279
/2010."

Pelos Textos Legislativos acima destacados, percebe-se que, ao contrário do que sustenta o Munícipio recorrente, para a revisão do IPTU do ano de 2020, é necessário prévia produção legislativa alteradora da citada Lei Municipal n.º 1.050/94, o que não pode ocorrer por mero decreto municipal, como se conduziu a parte recorrente

Em consequência, penso correto o posicionamento jurídico do Juízo Especial Fazendário monocrático, no sentido de que, para o caso em testilha, o reajuste do IPTU relativo aos imóveis da parte recorrida deverá obedecer os índices oficiais de atualização monetária.

Nesse sentido assim caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE CURITIBA. PRETENSÃO DE REDUZIR O IMPOSTO COBRADO. MORADORES DE CONDOMÍNIO VERTICAL. INSURGÊNCIA CONTRA DOIS ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL Nº 1393/2014. REGULAMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 40/2001, ART. 37. AVALIAÇÃO DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS TRIBUTADOS. PREVISÃO NO DECRETO DE FATORES MULTIPLICATIVOS QUE IMPLICAM AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL. CF, ART. 150, I. STJ, SÚMULA Nº 160. PRECEDENTE DO TJPR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO PARA VEDAR O AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO SEM A PROMULGAÇÃO DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. DECRETO MUNICIPAL Nº 1354/2015. REGULAMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 91/2014, ART. 3º. ADEQUAÇÃO. MERA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ÍNDICE PREVISTO EM LEI (IPCA), SEM IMPLICAR AUMENTO REAL DO TRIBUTO. LIMITAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE AUMENTO REAL DO IMPOSTO PREVISTA NO ARTIGO DE LEI. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. ADI Nº 1.747.690-9. INAPLICABILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE VALOR VENAL DE 2014 PARA COMPARAÇÃO. SUPOSTA AVALIAÇÃO EXCESSIVA. COTEJO COM OUTRO IMÓVEL DA REGIÃO. DESCABIMENTO. CARACTERÍSTICAS DISTINTAS QUE IMPOSSIBILITAM A ACAREAÇÃO DIRETA. IMPOSTO REDUZIDO, COM REPETIÇÃO DO EXCESSO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0000424-19.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 18.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00004241920178160004 Curitiba 0000424-19.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 18/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022